Tribunal: TJBA
Processo: 8053205-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053205-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

AGRAVADO: ROSALIA HONORIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE CONTENÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO EM ÁREA DE RISCO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEVER SUBSIDIÁRIO DO MUNICÍPIO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À MORADIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária que deferiu tutela antecipada para determinar ao ente municipal: (a) a realização de obras de contenção e reparo em imóvel da autora no prazo de 30 dias, com término estimado em seis meses, sob pena de multa diária; e (b) o custeio de aluguel à autora durante a execução das obras.

2. No curso do agravo de instrumento, foram opostos embargos de declaração pelo Município, os quais não foram conhecidos por descumprimento das orientações de protocolo. Também foi interposto agravo interno pela parte autora, posteriormente julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, em razão da análise definitiva do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município tem dever subsidiário de realizar obras de contenção e garantir moradia temporária diante de situação de risco social em imóvel situado em área privada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinada na origem; e (iii) verificar a admissibilidade dos embargos de declaração e a subsistência do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração opostos pelo Município não são conhecidos, por não observarem as exigências do protocolo eletrônico, conforme manual oficial do Tribunal de Justiça.

5. O agravo interno interposto pela autora resta prejudicado, tendo em vista a perda de objeto, diante da análise de mérito do agravo de instrumento em colegiado.

6. O dever do Município de atuar em situações de emergência social decorre da obrigação de proteger a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana, havendo risco concreto e omissão administrativa.

7. A localidade do Tamanduá foi atingida por deslizamentos em 2021, tendo sido decretada situação de emergência, com atuação da Defesa Civil e concessão de aluguel social, o que caracteriza contexto de vulnerabilidade persistente e risco iminente.

8. Os documentos apresentados nos autos evidenciam divergências técnicas que impedem a conclusão segura sobre a inexistência de risco atual, sendo prudente a preservação da tutela deferida com base no princípio da precaução.

9. A atuação do Judiciário em casos de omissão estatal frente a vulnerabilidades sociais e riscos à moradia não representa violação à separação de poderes, mas sim concretização do mínimo existencial e da proteção constitucional à moradia.

10. A jurisprudência reconhece o dever do ente público de realizar obras preventivas e garantir condições mínimas de moradia diante de situações de risco, ainda que em propriedade privada, quando presente omissão administrativa relevante.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8053205-50.2024.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e como Agravada
ROSÁLIA HONÓRIO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente